Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO SEM ADAPTADOR DE CARREGAMENTO. VENDA CASADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais. Irresignada, a recorrente requer a reforma da sentença para anular a condenação em reparação por danos morais ou a redução do valor da indenização.
2) A recorrente alegou inexistência de venda casada, sob o argumento de que o adaptador para carregamento a não é essencial para o funcionamento do aparelho. Afirmou que o celular possui outras formas de carregamento e que a comercialização do acessório separado, deixa o consumidor livre para adquiri-lo somente se necessário. Sustentou que não praticou qualquer conduta capaz ter causado danos morais à autora. Argumentou que o valor da condenação em danos morais no importe de R$ 3.000,00 se mostra desproporcional. Destacou que houve o cumprimento do dever informação e que a remoção do carregador teria por finalidade a proteção ao meio ambiente. Aduziu que sua atuação no mercado estaria de acordo com os princípios da livre iniciativa, precificação e da livre concorrência. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo. Recurso próprio, tempestivo (ID 40179160) e com o preparo devidamente comprovado (ID 40179166).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 40179172).
4) Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6) No caso, a recorrente comprovou o cumprimento do dever de informação, uma vez que na embalagem do produto consta a informação acerca do tipo de entrada USB, bem como que o aparelho é comercializado sem o adaptador para carregamento (ID 40176654). A comercialização de celular, que possui bateria com carga limitada, sem o dispositivo de carregamento fabricado pela recorrente, aliada a oferta desse dispositivo de forma separada, configura hipótese de venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O fato de existir outras formas que possibilitam o carregamento da bateria do aparelho, por si só, não afasta a existência de venda casada.
7) Para a configuração da ofensa moral passível de reparação civil é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, as informações acerca do carregamento do aparelho constavam em sua embalagem, sendo certo que a autora optou por adquirir o produto naquelas condições, fato que não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da autora, configurando mero dissabor. O fato de existir venda casada, em razão da comercialização do celular sem o dispositivo de carregamento, por si só, não configura a existência de dano moral. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrida, tal não foi suficiente para ofender sua esfera extrapatrimonial.
8) Danos materiais não integram a matéria devolvida ao conhecimento da Turma Recursal.
9) Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido a título de indenização por danos morais.
10) Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.